Tribunal: TCU
Processo: 007.702/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5650/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.702/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Savelli Soares (XXX.463.867-XX); Guilherme da Silva Rodrigues (XXX.458.580-XX); Jaqueline Araujo Martins da Cunha (XXX.682.967-XX); Marcelly Fontes Simonasse (XXX.368.787-XX); Mateus Lisboa de Freitas (XXX.881.858-XX); Tania Charles da Silva (XXX.164.247-XX); Tatiana Messias Rangel (XXX.272.717-XX); Thiago do Prado Maia Maciel (XXX.341.987-XX); Vivian Westerfalem Santos de Lima (XXX.666.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.